Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO COMO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos de ação cominatória proposta por consumidora com o objetivo de compelir instituição bancária a observar a Resolução BACEN no 4.790/2020, impedindo descontos automáticos em conta salário referentes a contratos de empréstimo. O Juízo de Brasília declinou da competência por entender tratar-se de escolha aleatória de foro, ao passo que o Juízo de Taguatinga suscitou o presente conflito, sustentando que a competência deveria ser do juízo de Brasília, por concentrar o órgão central da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, sendo a competência territorial de natureza relativa e estando o consumidor no polo ativo, poderia o Juízo suscitado declinar de ofício da competência, à revelia de manifestação da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula no 33) estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Sendo o consumidor o autor da demanda, a escolha do foro é faculdade e não imposição, consoante o art. 101, I, do CDC.
5. A competência territorial, por ser relativa, é prorrogável caso não seja arguida tempestivamente pelo réu, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.
6. Aplica-se ao caso o princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, sendo irrelevantes alterações posteriores ao ajuizamento da demanda.
7. O declínio ex officio pelo Juízo suscitado desrespeita as regras legais e os precedentes jurisprudenciais, não havendo justificativa jurídica para afastar a competência fixada pela distribuição regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial, sendo relativa, não pode ser declinada de ofício, devendo eventual arguição ser feita pelo réu em preliminar de contestação.
2. Estando o consumidor no polo ativo da ação, a escolha do foro entre as opções legalmente admitidas constitui faculdade e não imposição, não podendo ser desconsiderada pelo juízo sem provocação da parte contrária.3. Aplicam-se ao caso o princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43) e a jurisprudência consolidada na Súmula no 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 65; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; AgInt no AREsp no 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 2/6/2022.